Tribunal: TCU
Processo: 031.458/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da não aprovação da prestação de contas final de termo de compromisso cujo objeto era a execução de sistema de abastecimento de água nesse município. Análise das respostas das citações.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em razão da não aprovação da prestação de contas final do Termo de Compromisso TC/PAC 107/2007 (Siafi 631658), celebrado com a Prefeitura Municipal de Araputanga/MT, cujo objeto era a execução de sistema de abastecimento de água nesse município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c" 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Vano José Batista e da sociedade empresária Base Dupla Serviços e Construções Civil Eireli; 9.2. condenar os responsáveis ao pagamento solidário das quantias a seguir especificadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculadas a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 1o/6/2009 93.810,30 2/6/2009 5.003,68 25/9/2009 62.788,96 28/9/2009 1.281,40 18/12/2009 41.602,30 29/12/2009 444,76 31/12/2009 9,08 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) ; 9.4. aplicar ao Sr, Vano José Batista e à sociedade empresária Base Dupla Serviços e Construções Civil Eireli multas individuais de R$ 35.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU) ; 9.8. dar ciência desta decisão aos responsáveis, à Funasa e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso, neste caso, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.